Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728160-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE EST DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA em desfavor do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal SEDET/DF), por meio do qual pretende o seu imediato acesso ao processo administrativo 0370-000949/2009, a possibilidade de juntada de documentos, bem como a suspensão de qualquer decisão proferida sem a sua participação efetiva e a consequente declaração de nulidade. Alega o Impetrante, em síntese, que: 1) é a atual e legítima possuidora do imóvel situado na SPLM, Conjunto 05, Lote 13, Setor Placa da Mercedes, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71.732-050, onde inclusive possui sua sede desde alteração contratual registrada em 24/10/2023, sendo este o objeto do Processo Administrativo no 0370-000949/2009; 2) Em 25 de maio de 2021, foi formalizada a transferência desse incentivo econômico do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II da ALUCAN para a ROTA ESQUADRIAS, mediante um "Termo de Formalização do Pedido" assinado por ambas as empresas (ROTA ESQUADRIAS e ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI), com reconhecimento de firma no Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante; 3) desde então, vem exercendo suas atividades empresariais no local de forma contínua e regular, conforme documentos anexos; 4) protocolou requerimento formal solicitando o acesso externo ao processo administrativo no 0370-000949/2009. Em resposta, a Unidade de Atendimento Empresarial (UAE) informou que a documentação foi acolhida, gerando o Protocolo no 04035-00003238/2025-99 e Requerimento no 1380/2025, mas o acesso efetivo e a possibilidade de juntada de documentos não foram concedidos, conforme documento anexo; 5) Administração, ao impedir a participação da ROTA, baseia-se em uma suposta desistência da ALUCAN (Requerimento Geral no 1608/2021) da transferência à ROTA, desistência esta que jamais foi comunicada ou formalmente anuída pela impetrante e não tem o condão de desconstituir a cessão de direitosdevidamente formalizada pela própria sócia-administradora da ALUCAN; 6) Conforme o histórico de requerimentos do processo adminis trativo, a própria ALUCAN, após a formalização da transferência para a ROTA, solicitou o cancelamento do acesso externo da ROTA (Requerimento Geral no 3352/2024 e no 3516/2024) e, contraditoriamente, pleiteou a transferência do incentivo econômico para uma outra empresa, a RECALL ENGENHARIA EM ESQUADRIAS LTDA (Requerimento Geral no 1584/2022 e no 1917/2023). Essa conduta da ALUCAN, de ceder o direito para a ROTA (com firma reconhecida por sua sócia-administradora) e, posteriormente, tentar excluí-la e transferir para um terceiro, sem a devida rescisão da cessão anterior e de maneira unilateral, configura COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) e MÁ-FÉ PROCESSUAL. Adicionalmente, a existência da ALUCAN - Procuração Outorgada a Jossinaldo Lopes de Souza (16.07.2012).pdf demonstra que a ALUCAN já havia, em momento anterior, delegado amplos poderes de gestão e representação a terceiros, indicando que o ato de ceder direitos do imóvel não era estranho à sua gestão. Requer, por fim, a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora que: a) Conceda o imediato e pleno acesso da impetrante ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA aos autos do Processo Administrativo no 0370-000949/2009 (e a todos os seus volumes e apensados, se houver), permitindo a consulta irrestrita e a obtenção de cópias. b) Autorize o imediato protocolo e juntada de todos os documentos e petições que a impetrante julgar necessários para sua defesa e manifestação no referido processo administrativo, especialmente aqueles que comprovam sua legitimidade e a assunção das obrigações do PRO-DF II. c) SUSPENDA IMEDIATAMENTE A EFICÁCIA DE QUALQUER DECISÃO OU ATO já proferido ou que venha a ser proferido no Processo Administrativo no 0370- 000949/2009 sem a prévia e efetiva participação e oitiva da ROTA ESQUADRIAS, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, declarando a nulidade dos atos ou decisões que violem esses princípios em relação à impetrante, até que seja assegurado o pleno exercício desses direitos. Antes de analisar o requerimento de concessão da medida liminar, inaudita altera pars, esta Relatoria considerou prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Em resposta, o DISTRITO FEDERAL se manifestou informando o seguinte (ID 74770082 e 74770084): 1) o processo administrativo no 0370-000949/2009, ao qual a empresa ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. busca acesso, refere-se ao benefício econômico concedido originalmente à empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. (CNPJ no 06.196.820/0001-87), no âmbito do Programa PRÓ-DF II. O referido benefício tem por objeto o Lote 13, Conjunto 05, Placa das Mercedes – SLPM, Núcleo Bandeirante/DF, cujo incentivo foi cancelado pela Resolução no 292/2018 – Copep/DF, atualmente objeto de recurso administrativo ainda pendente de apreciação; 2) os processos administrativos relacionados aos incentivos do PRÓ-DF II possuem natureza sigilosa, em razão do sigilo empresarial, conforme regulamentado pela Portaria no 112/2023 – Sedet/DF; 3) a Assessoria Jurídico-Legislativa da SEDET/DF, por meio do Despacho SEDET/GAB/AJL, de 27/02/2025 (ID 164458670), já se manifestou expressamente nos autos, esclarecendo a existência da Ação de Reintegração de Posse em trâmite perante o TJDFT (processo no 0702710-78.2022.8.07.0011), ajuizada pela empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI ME em face da ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VALDIR LOPES DE ARAÚJO e TRÍADE ENGENHARIA LTDA., tendo como objeto o mesmo imóvel incentivado — Lote 13, Conjunto 05, Setor Placa das Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante/DF; 4) a SEDET/DF atualmente mantém relação apenas com a empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA., não havendo deliberação formal do Conselho de Gestão do PRÓ-DF II (COPEP/DF) quanto a eventual transferência do benefício econômico para a empresa ROTA ESQUADRIAS; 5) a alegada legitimidade da empresa ROTA como beneficiária do incentivo e como possuidora legítima do imóvel não encontra respaldo jurídico ou administrativo, sendo imprescindível, para a formalização de qualquer transferência, o cumprimento das exigências legais e a aprovação expressa do COPEP/DF, nos termos do art. 7o da Lei no 6.468/2019; 6) o benefício econômico ora concedido à empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. se encontra cancelado, o qual pode ser objeto de pedido de reconsideração desde que observado o disposto no Art. 8o e Art. 9o da Lei no 6.468/2019; 7) A solicitação de revogação do cancelamento do incentivo, com concomitante transferência à empresa ROTA, foi formalizada por meio do Requerimento Geral no 1426/2021, de 04/10/2021 (SEI 71192930 – Processo 00370-00001158/2021-40). No entanto, ainda no mesmo mês, mais precisamente em 26/10/2021, foi protocolado novo requerimento na Secretaria, desta vez solicitando a desistência da transferência pretendida, sob a justificativa de dificuldades nos trâmites de negociação entre os empresários envolvidos, bem como pelo falecimento, por COVID-19, de um dos sócios da empresa ALUCAN (SEI 72902468 – Processo 00370-00001691/2021-10). Posteriormente, em 24/03/2022, novo pedido de transferência foi apresentado, desta feita indicando como cessionária a empresa RECALL ENGENHARIA E ESQUADRIAS LTDA. (SEI 89307886 – Processo 00370-00003036/2022-79), cujo requerimento se encontra atualmente em análise pela área técnica; DECIDO. Importante salientar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para a autoridade, o Secretário de Estado de Saúde. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. Feitas essas considerações, não verifico, no caso, a presença dos requisitos para a concessão de liminar nos moldes pleiteados pela Impetrante, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. As manifestações juntadas aos autos indicam a controvérsia da questão, vez que a Impetrante alega, em suma, que a própria ALUCAN, após a formalização da transferência para a ROTA, solicitou o cancelamento do acesso externo da ROTA (Requerimento Geral no 3352/2024 e no 3516/2024) e, contraditoriamente, pleiteou a transferência do incentivo econômico para uma outra empresa, a RECALL ENGENHARIA EM ESQUADRIAS LTDA (Requerimento Geral no 1584/2022 e no 1917/2023), o que priori, impediria o acesso ao procedimento administrativo em questão. Por outro lado, A Autoridade Coatora informa que o processo administrativo no 0370-000949/2009, ao qual a empresa Impetrante busca acesso, refere-se ao benefício econômico concedido originalmente à empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. (CNPJ no 06.196.820/0001-87), no âmbito do Programa PRÓ-DF II, o que é impedido por seu caráter sigiloso, bem como não fora realizada a formalização de qualquer transferência, com o cumprimento das exigências legais e a aprovação expressa do COPEP/DF, nos termos do art. 7o da Lei no 6.468/2019. Ademias, esclarece que existe Ação de Reintegração de Posse em trâmite perante o TJDFT (processo no 0702710-78.2022.8.07.0011), ajuizada pela empresa ALUCAN COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI ME em face da ROTA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VALDIR LOPES DE ARAÚJO e TRÍADE ENGENHARIA LTDA., tendo como objeto o mesmo imóvel objeto de incentivo. Como já dito, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, cuja existência e extensão possam ser comprovadas de forma inequívoca, mediante prova pré-constituída, apresentada desde a petição inicial. Diante da ausência desse requisito essencial, vez que a questão é controvertida em razão dos fatos delineados nos autos, impõe-se o indeferimento da liminar pretendida. Pelas razões expostas, indefiro o pedido liminar. Colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 15:26:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador